Tribunal: TJMT
Processo: 0003892-77.2016.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003892-77.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AVERALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 777.540.854-53 (APELANTE), EDENILZA MARIA DA SILVA - CPF: 021.539.831-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
GRAVE
– CONDENAÇÃO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
CORROBORADAS PELOS RELATOS DE TESTEMUNHAS OCULARES

–

2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE LEVE
EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR
–
INCONSISTÊNCIA

–
LAUDO PERICIAL QUE APONTOU A DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO AUDITIVA
DA VÍTIMA
–
DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR
PARA COMPROVAR A PERDA PERMANENTE DA AUDIÇÃO, POIS TAL FATO
, CASO COMPROVADO,
CARACTERIZARIA CRIME DIVERSO
(LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA)
, PELO QUAL O APELANTE NÃO FOI DENUNCIADO NEM CONDENADO
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANTIDA –

3.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
É descabida a
absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal
grave
pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas ne
stes autos, estando, por conse
quência
,
a
sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no
s
depoimento
s judiciais
da vítima
e de outras pessoas,
que
viram quando ele mirou
e dispa
rou
contra
a ofendida
u
m artefato
pirotécnico
, que
ao atingir

o rosto
dela
, além de graves queimaduras, causou o rompimento do tímpano do
seu
ouvido direito e, com isso,
debilidade permanente
da
sua
função
auditiva
.

2.
N
ão deve prosperar o pedido
do apelante visando à
desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave para a modalidade leve porqu
e
o exame pericial
concluiu pela existência de

debilidade permanente
de um dos sentidos
da vítima
(audição do ouvido direito), enquadrando-se, assim,
na
disposição prevista no inciso III do § 1o do art. 129 do Código Penal.
Por outro viés
, o
fato de
o perito
ter
consignado que seria necessário outro exame complementar para comprovar a existência de
perda permanente

da audição
da ofendida
, tal fato, caso comprovado, caracterizaria o
delito
de lesão corporal gravíssima,
prev
isto
no inciso III do § 2o do
citado
art. 129,
crime pelo qual
ele
não foi denunciado
e tampouco
condenado
, o que revela que o exame complementar
em alusão
não
guarda

pertinência
com o
caso
sob exame
.

3.
Apelo

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Averaldo
Santos d
a Silva

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003892-77.2016.8.11.0064
, pelo Juízo da 3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis-MT
, que o condenou à pena de 1 (um) ano
, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave
(
art. 129, § 1o, III, do Código Penal
)
.
Ademais
,
deve

ser registrado que
,
no referido édito judicial
,

a pena restritiva de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no
s

ID
s

91738490
e
91738491
, postulou
a
sua absolvição em relação ao delito
pelo qual foi condenado
, argumentando, para tanto, a negativa de autoria e a fragilidade do conjunto probatório,
e
invocando
em seu favor o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E
, subsidiariamente,
almeja a
desclassificação do crime para a modalidade simples, uma vez que não houve exame complementar que atestasse a perda ou debilidade permanente de audição pela vítima.

O M
inistério Público
pugna pelo desprovimento
do presente
recurso
(ID
91738494
e
91738495
)
;
linha intelectiva

essa
que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
96842987
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
ofertada
nestes
autos (ID
91738461
)
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do presente caderno investigativo que no dia 01 de janeiro de 2015, por volta das 00 hora, defronte a residência situada na Rua Santa Bárbara, no 32, Cidade de Deus II, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado EVERALDO SANTOS DA SILVA, assumindo o risco de produzir o resultado, ofendeu a integridade corporal da vítima
Edenilza
Maria da Silva, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, em consonância com os laudos de fls. 13/15 e 54/55 - IP.

Segundo consta do caderno policial, no dia, horário e local acima mencionados, o denunciado, utilizando-se de um artefato pirotécnico (foguete), ascendeu o instrumento e direcionou contra a vítima, que estava defronte sua residência.

Em seguida, o foguete explodiu e atingiu a vítima, causando nesta as lesões
suso
referidas, que foram causa eficiente para a debilidade parcial e permanente do sentido da audição, em um dos ouvidos (direito), consoante laudos periciais de fls. 13/15 e 54/55 - IP.

Após, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e apresentou noticia criminis.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito narrado na exordial acusatória
ficou comprovada
pelos
seguintes documentos:

boletim de ocorrência
(ID
91738462
– p. 4/6)
, laudo pericial de lesão corporal
(ID
91738463
– p. 1/3)
, mapa topográfico
para localização de lesões (ID
91738463
– p. 4/5)
, fotografias
(ID
91738464
– p. 2)
, laudo pericial de exame complementar
(ID
91738468
– p. 3/5)
;

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual
.

No
toca
n
te à autoria delitiva
, o apelante, no seu interrogatório judicial,
negou
que tenha praticado o injusto penal em apuração
,

declarando

que
os fatos não são verdadeiros e
não sabe
o
porqu
ê

de a
vítima
o
est
ar

acusando,
uma vez
não tinha nenhum problema com ela
; afirmando,
ainda que, na data dos fatos,
estava
nos fundos de sua residência, assando carne,
quando
escutou um barulho na rua e saiu para verificar,
tendo

visto
a vítima já no portão de sua
casa
, brigando com
a
sua
mulher
,
enquanto
esta

argumenta
va
com
aquela
que não foi
ele
[o apelante]
que
m
solt
ou
os fogos

de artifícios por
que
se

encontrava nos fundos da residência

do casal
.
O recorrente
i
nformou
,

também
,
que, no dia seguinte aos fatos, foi até a residência da vítima perguntar
o por
qu
ê

de estar
sendo acusado de ter causado as lesões

que esta sofreu
;
e,
naquela
ocasião, o
filho da
ofendida

disse:
“
mãe, não foi o Everaldo
”
, pelo que, então,
ela
pediu desculpas

para ele
, que
,
em seguida,
foi embora para
a

sua
casa. Por
derradeiro
,
o insurgente
disse
que não
viu
ninguém na residência
dele
soltando fogos de artifícios.

No entanto, a
despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante,
não há como se extrair, dos
seus
argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia
, insofismavelmente,
o cometimento
, por ele,
do crime em
apuração
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Edenilza
Maria da Silva
declarou em juízo que
,

na data dos fatos
,
estava sentada
defronte

a
sua residência
comemorando a virada
do ano novo
,
ocasião em
que
o
apelante
mirou um artefato pirotécnico em
sua
direção,
que
acabou por explodir no rosto
dela
,
motivo pelo
qual, teve
o tímpano “
estourado
”
,
perde
ndo
a audição do
ouvido direito.
A ofendida d
isse
,
ainda
,

que
o
recorrente
é seu vizinho
;

e
que

ele

já tinha soltado outros foguetes
naquele
dia.
Edenilza
Maria
i
nformou
,
também
,
que

o insurgente
não
a
ajudou com despesa alguma,
e
que após o acontecido,
ele
mandou o marido
dela
procurar
“
os
seus
direitos
”
, não prestando
a ela
qualquer
soc
orro
. A ofendida
a
crescent
ou
,
outrossim,
que
não tinha nenhum desentendimento com
o insurgente;

que,
naquele momento, somente
ele
estava soltando foguete
s
,
e
reafirmando que

Averaldo
estava no meio da rua soltando fogos
. Por fim
,
a lesada assever
ou

que
enxergou
o apelante
com os
foguetes
nas mãos
o que também pôde ser visto por
todo mundo que estava lá.

Na mesma senda
,
o
informante
Matheus José da Silva, filho d
a
vítima, ao
ser ouvido em j
uízo, declarou que, na data dos fatos
,
ele e sua

mãe
estavam sentados
em frente
à
residência
de ambos
, quando em determinado momento,
viu
o
apelante
mirando
um
fog
uete
,
que
acabou acertando a sua mãe
; asserindo
,

ainda
,
que
ele [o apelante]

já
tinha soltado outros foguetes
naquele dia, alguns “
meio baixo
”
, na direção
da

casa
daquele
. Afirmou
,
tam
bém
,
o informante
que
não tinha nenhum desentendimento com
o
recorrente
,
que
morava em frente
à
residência
de sua família
;
sendo que depois do ocorrido, acompanhado de seu pai, dirigiram-se até
a casa

dele
[
recorrente
]
, porém,
ele
não
lhes
deu atenção
e ainda falou que “
não estava nem aí
”.
Ao final,
Matheus José
,
afirmou
que

Averaldo
não negou ter soltado os fogos de artifício
e
que
a
mãe
dele [do informante]
perdeu a audição, em razão de ter estourado o tímpano.

Da mesma forma,
o
informante

Guivani
José dos Santos,
marido
d
a vítima,
declarou
em juízo
que, na data dos fatos
estava sentado em frente à
sua residência,
juntamente com a sua mulher,
momento no qual

o apelante
estava com
“
bebedeira
”
e soltando
fogos
de artifícios
“
pra todo lado
”
, sendo que um dos
foguetes
foi em direção
a

casa
daquele
e acabou por acertar a
ofendida
. Disse
,
ainda
,

o informante
que tinha bastante gente soltando fogo
s
naquela noite pelo bairro, porém, apenas o
recorrente
estava soltando na direção de sua casa
[do informante]
, pois o
viu
com
foguetes
nas mãos, mas não
o
viu soltando
-os
, só com os fogos nas mãos e que os fogos vieram da casa dele
[recorrente]
. O informante relatou
, outrossim,

que
não sabe
o
porqu
ê

de o

insurgente

ter mirado os
fogos de artifícios na direção de sua
casa
,
eis que
nunca teve qualquer desavença com ele, porém, acredita que seja por conta da
“
bebedeira
”
;

i
nform
ando
,

além disso
,
que a distância
entre
a casa
de
Averaldo
e
a
s
ua
[do informante]
é de aproximadamente
cem
metros, de modo que,
de
onde
este
estava dava de
enxergar as pessoas na frente da
casa
daquele
.
Além disso,
Guivani
José
esclareceu

que
,
após os
foguetes
atingirem
a
sua
mulher
, foi conversar com o
apelante
, ocasião em que
este
partiu para cima
da pessoa
daquele
, a fim de agredi-lo
;
e,
naquela
ocasião, o
recorrente

declarou: “
se você acha qu
e foi eu, procura seus direitos
”
.

Depois disso,
um pessoal que estava presente arrastou
Averaldo

para dentro da
casa
dele.

Corroborando os relatos da vítima e
de
sua família,
encontra-se, também,

o
depoimento da
testemunha
Eldis
da Cruz Parreira,
que

declarou
na fase judicial que mora na
frente da
casa
vítima
;
e
que,
na data dos fatos, estava sentado
na
calçada, quando então, um foguete acabou por acertar a
ofendida
, porém, afirma que não chegou
a

ver
o
recorrente
soltando o
artefato pirotécnico
, mas somente o
viu
correndo em direção da vítima
; dizendo,
ainda
,

a testemunha, que
obteve informações de que os
foguetes
vieram da direção do
insurgente
; e
que a vítima machucou o rosto.
Contudo,
após ser informado
do
conteúdo

das

declarações
que prestou em
sede inquisitorial,

Eldi
s

afirmou que
viu

Averaldo
com o foguete na
s
mão
s;
e
,
em seguida, já
enxergou
o fogo
de artifício
acertando o rosto da vítima. Por fim,
a testemunha declarou
que, posteriormente
,
o
apelante
foi até a residência da vítima,
falando para
o marido
dela
que procurasse
“
o seu direito
”
.

Do outro lado, a

informante Maria Zuleide dos Santos,
mulher do apelante
, declarou
na fase judicial
que, na data dos fatos, o
seu marido
estava dentro
da
residência
de ambos
, na parte dos fundos, cuidando da churrasqueira
;

e
que não viu ninguém na sua casa soltando fogos
. A
informante ressaltou
, ainda,
que
foi até o lado de fora da casa e
pôde
ver
a vítima e seu marido
agitados dizendo que matariam
Averaldo
, escutando,
ao mesmo tempo
,
o
filho da
vítima
, Matheus
José
, dizer que o ato teria sido praticado por
o
utro
homem
que trajava uma
camisa branca.
Maria Zuleide
, disse,
também,
que um sobrinho do
insurgente
falou que havia soltado fogos, mas do lado interno da residência e para o alto
;
e,

que pelo local em que seu marido estava, seria impossível atingir a vítima. Por
derradeiro
,
a informante relatou

que
naquele dia havia diversas pessoas
soltando
fogos de artifício no bairro
;
reafirm
ando
que
o
seu marido não
soltou

foguetes
.

N
a

mesma

senda
, a testemunha Adriano Silva dos Santos

declarou em
juízo
que, na data dos fatos, estava na
casa
do
apelante
e cerca de
vinte
minutos depois da virada
do ano
, a vítima foi até o portão e discutiu com a
mulher
de
Averaldo
, momento em que
este
saiu da churrasqueira e foi ver o que estava acontecendo.
A

testemunha disse, ainda, que
dentro da residência do
recorrente
, realmente

solta
ram
alguns fogos, mas não do lado de fora, onde várias pessoas estavam
fazendo a mesma coisa
,
até mesmo o
vizinho da
ofendida
;
e

que o
insurgente

não soltou nenhum artefato
pirotécnico
, pois esteve todo o tempo assando carne na churrasqueira. Por
derradeiro,
Adriano
esclareceu que ouviu
o filho da vítima, Matheus
José
, relatar que não tinha sido
Avera
l
do
o autor do
disparo.

Josivan
Moreira da Silva,
na condição de testemunha,
declarou
na
segunda fase da persecução penal
que, pelo que se recorda, na data dos fatos, o
apelante
estava assando carne, momento em que percebeu uma confusã
o do lado de fora da

residência

deste
, que saiu
para ver
o que estava acontecendo, momento em que
percebeu que a
vítima
, o
marido
e o filho dela vieram tirar satisfação
com
ele [apelante]
; asseverando,
porém,
a testemunha,
que
Averaldo
não saiu de perto da churrasqueira, porque estava cuidando da carne
;
e
que não se lembra se naquela data tinha alguém na residência
do
insurgente

soltando fogos.

Por
derradeiro
, André Silva dos Santos, sobrinho do
apelante, ao ser ouvido em j
uízo, declarou
que
,
na data dos fatos
,

seu tio

estava no
s
fundo
s
da
sua
casa
[
do
apelante]
, na beira da churrasqueira, quando percebeu uma discussão entre a vítima e a
sua
mulher
, ocasião em que o
insurgente
teria ido cham
á
-
l
a
para
voltar para
casa
. André
informou
, ainda

q
ue
,

incessantemente,
escutava fogos
de artifícios
que vinham do bairro inteiro
;

contudo,
segundo ele,
ninguém na casa do
seu tio
, estava com fog
uetes
ou fez uso do aludido artefato
pirotécnico
.

Não resta, pois, a menor dúvida que
conduta delituosa
do apelante

consistente na
prática do crime de lesão corporal grave,
ficou demonstrado
à saciedade
, tendo
vista o
conteúdo
dos depoimentos prestados, especialmente pela vítima
Edenilza

Maria
e de seu filho Matheus
José
, que narraram com precisão de detalhes como os fatos ocorreram
,
vez que ambos
foram enfáticos em afirmar que foi o
apelante
o autor do
disparo
do artefato explosivo, que atingiu o rosto da vítima
;

declarando
, também, de forma categoria,
mãe e filho,
que
o recorrente
mirou o foguete na direção de onde estavam,
isso significando dizer
que, no mínimo,
Averaldo
assumiu o risco de causar o resultado lesivo.

Além
do mais
, v
ale ressaltar

que o próprio
apelante
confirmou que
não
tinha
qualquer inimizade
ou desentendimento com a vítima e sua família antes dos fatos relatados na
peça acusatória.

E
ntretanto,
em que pese
ele
t
enha negado
a prática delitiva
, não soube indicar
um
motivo para que
ofendida
e sua família inventassem tão graves acusações em desfavor
de sua pessoa
.

De outra banda, o
mesmo não
pode ser dito das declarações das testemunhas de defes
a
e
dos informantes

ouvid
o
s em juíz
o
,
eis que
al
ém de serem
tod
o
s
familiares ou amigos do apelante – motivo pelo qual
têm evidente
interesse em
vê-lo
inocentado –, tais
pessoas
, conforme
foi
consignado na sentença condenatória
:
“
se enrolaram e não entraram em um consenso, se houve ou não disparo de fogos de artifício na residência do réu, posto que, a esposa do réu e a testemunha Adriano afirmaram que houve disparo de fogos de artifício da residência do réu e, já a testemunha André, foi enfático em afirmar que na residência do réu, ninguém ‘mexeu’ com fogos de artifícios, fato que a meu ver, fragiliza o valor probatório de suas declarações [...].
”

Por
conseguinte,
não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes
no sentido
de
confirmar que
tenha praticado o cr
ime de lesão corporal
grave
contra a vítima
, a versão que
ele

apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo
no
s

elementos de convicção encontradiços
nestes autos
,

não cumprindo,
pois,
como era da sua obrigação, as
disposições contidas no
art. 15
6
do Cód
igo de Processo Penal
.

Logo
,
na
espécie
, não se pode cogitar na aplicação, em favor
do
apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
ou de sua autoria
;

impondo-se
salientar
,
mais uma vez
,
que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o
elenco probatório não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação

recorrida
.

Por derradeiro, é forçoso reconhecer que, igualmente,
não
prosperar o pedido
do apelante visando à
desclassificação do crime de lesão corporal de na
tureza grave para a modalidade leve
,
porque
o exame pericial complementar que
constitui

as
p. 3/5 do ID
91738468
foi categórico em apontar a existência de lesão corporal grave
na vítima
, consistente em
debilidade permanente

de um dos
seus
sentidos

(audição do ouvido direito)
, enquadrando-se
,

destarte
, na
disposição prevista no inciso III do § 1o do art. 129 do Código Penal.

Deve ser salientado
, ainda
nesse diapasão
,
que,
a despeito de
o perito
ter
consignado que seria necessário outro exame complementar para comprovar a existência de
perda permanente

da audição
da vítima
, tal fato, caso comprovado, caracterizaria o crime de lesão corporal gravíssima,
previsto no
inciso III do § 2o do
citado
art. 129
.

E
tanto
essa assertiva é verdadeira

que o Ministério Público requereu a realização desse segundo exame complementar para, eventualmente, aditar a denúncia.
Todavia,
aparentemente, o exame não foi realizado e, caso tenha sido feito, não foi jun
gido

nestes
autos.

Portanto, considerando que o apelante não foi denunciado
e tampouco
condenado por ter
ocasionado a

perda permanente

da audição do ouvido direito da vítima
(lesão corporal gravíssima)
, mas
por causa da

debilidade permanente
dessa função
(lesão corporal grave)
,

tal exame complementar não
guarda
pertinência
com o
ca
so sob análise, inviabilizando,
destarte
, o pleito desclassificatório
do apelante
.

Posto isso, em sintonia
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Averaldo
Santos d
a Silva
,
mantendo íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022